Tribunal: TJES
Processo: 0006044-32.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006044-32.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMAR FRANCISCA SABARA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da Dacasa Financeira S/A. A apelante, Lucimar Francisca Sabará, firmou contrato de empréstimo pessoal com a Dacasa Financeira no valor de R$ 5.280,00, a serem pagos em 18 parcelas de R$ 673,74. A recorrente alega possibilidade de revisão contratual e abusividade dos juros remuneratórios, que estariam acima da taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há abusividade nas taxas de juros remuneratórios previstas no contrato; e (ii) verificar se a simples estipulação de juros acima da taxa média de mercado é suficiente para revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão das taxas de juros remuneratórios é possível em situações excepcionais, quando a abusividade estiver cabalmente demonstrada, conforme a tese firmada pelo STJ no Recurso Repetitivo nº 1.061.530/RS.

A jurisprudência do STJ estabelece que a estipulação de juros acima da taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva ao consumidor.

No caso concreto, a taxa de juros pactuada foi de 9,21% ao mês e 187,87% ao ano, enquanto a taxa média de mercado à época era de 6,46% ao mês e 112,01% ao ano. Apesar da diferença, esta não é significativa a ponto de caracterizar abusividade, levando-se em consideração as peculiaridades da operação, como o risco envolvido.

Precedentes do STJ e do TJES corroboram o entendimento de que a mera discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado não é suficiente para revisão contratual, sendo necessária a comprovação de abuso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado não é, por si só, abusiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 702; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 737.820/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJ 02.05.2017; TJES, Apelação Cível nº 0026454-30.2011.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJ 18.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006044-32.2021.8.08.0024

APELANTE: LUCIMAR FRANCISCA SABARÁ

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença de ID 9990933, proferida pelo MM Juiz da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da presente “
Ação Monitória”
ajuizada por Dacasa Financeira S/A em desfavor de Lucimar Francisca Sabará, julgou “
improcedentes os pedidos formulados em embargos monitórios e, por via de consequência, constituo, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo nos termos do artigo 702, do CPC
”.

Em suas razões recursais (ID 9991235) a Apelante alega, em síntese:
(i)
possibilidade de revisão contratual; e
(ii)
abusividade dos juros remuneratórios previstos no contrato firmado entre as partes, que estariam acima da taxa média do mercado à época da contratação.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

Pois bem. Consta dos autos que a Apelante firmou em 09/05/2015 com a Dacasa Financeira, contrato de empréstimo pessoal no valor R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais), a serem pagos em dezoito parcelas de R$ 673,74 (seiscentos e setenta e três reais, setenta e quatro reais).

Pois bem. O STJ, no julgamento do Recurso Repetitivo Representativo de Controvérsia nº 1.061.530/RS (DJ 22.10.2008) fixou a tese de que “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
”.

Desta forma, pelo entendimento acima destacado, é possível a revisão das cláusulas contratuais que estipulam taxas de juros remuneratórios, mas a declaração de abusividade das mesmas fica condicionada à análise das circunstâncias do caso concreto.

Ademais, o mesmo STJ também já decidiu que o simples fato de a taxa de juros estipulada no contrato estar acima da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, sua abusividade.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ABUSO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA CONTRATUAL E FÁTICA DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. 1.
Admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios desde que o abuso fique cabalmente demonstrado diante das peculiaridades do caso concreto, não sendo suficiente o mero fato de a taxa cobrada estar acima da média de mercado. Precedentes
. 2. Tendo o Tribunal de origem registrado não ser hipótese de abuso na cobrança da taxa de juros remuneratórios em relação à média de mercado, inviável o recurso especial, eis que sua análise impõe reexame da matéria contratual e fática da lide, vedado nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp 737.820/MS – Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – Quarta Turma – DJ: 02/05/2017)

Neste mesmo sentido são os precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
I – A abusividade da cláusula que estabelece juros contratuais somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação
. [...] (TJES – Apelação Cível nº 0026454-30.2011.8.08.0035 – Rel. Des. Robson Luiz Albanez – Quarta Câmara Cível – DJ: 18/09/2017)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. APLICAÇÃO DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA
PRICE.
SEM ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedente STJ.
[...] (TJES – Apelação Cível nº 0004621-43.2013.8.08.0048 – Rel. Des. Janete Vargas Simões – Primeira Câmara Cível – DJ: 26/09/2017)

Assim sendo, de acordo com a jurisprudência acima colacionada, para que reste comprovada a abusividade da taxa de juros contratada, impõe-se uma análise específica das circunstâncias do caso concreto, através do cotejo entre a taxa citada e a taxa média de mercado praticada à época da avença.

No presente caso, conforme se observa a partir do contrato firmado entre as partes (fl. 15), restou estipulada taxa de juros no percentual de 9,21% ao mês e de 187,87% ao ano.

A partir de informações retiradas do sítio eletrônico do
Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado para pessoas físicas (cód. 25464 e 20742), na data em que o contrato foi firmado, era de 6,46% ao mês e 112,01% ao ano.

Desta forma, do cotejo entre as taxas de juros aplicadas no contrato em comento e as taxas médias de mercado praticadas à época da avença, verifica-se que não há discrepância relevante a justificar a revisão do contrato, considerada, ainda, as peculiaridades do presente caso, como o risco envolvido na operação.

No mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE LEASING. ALEGADA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ARGUMENTO REJEITADO. JUROS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É cediço que os juros remuneratórios só serão considerados abusivos quando restar comprovada sua discrepância em relação à taxa média praticada pelo mercado. Precedentes do STJ e deste Sodalício.
2. Em uma consulta ao sistema de Gerenciamento de Séries Temporais do Banco Central do Brasil, vislumbro que a taxa média de mercado nas hipóteses de aquisição de veículos, em setembro de 2007, perfazia o valor de 28,63% ao ano, ao passo que a taxa pactuada no contrato sob exame está em 17,73% ao ano, inexistindo abusividade no caso.
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00234756120128080035, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE LIVRE PACTUAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. TAXA NÃO ABUSIVA CONSIDERANDO A MÉDIA DO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes do STF e do STJ, a regra no sistema financeiro nacional é a livre estipulação da taxa de juros, cuja revisão depende da constatação de abusividade no caso concreto, o que não se vislumbra quando a taxa praticada no contrato é próxima à média de mercado à época para a mesma operação.
2. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004055-55.2020.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO 1. Esta c. Terceira Câmara Cível vem adotando o entendimento de que a contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto.
2. Os juros remuneratórios pactuados foram fixados em percentual ligeiramente acima da taxa média pactuada, sendo que a maior diferença encontrada foi em relação aos juros anuais do contrato firmado em maio de 2019: apenas 3,45% acima da média indicada pelo Banco Central. 3. Em hipótese semelhante, este órgão fracionário afastou a abusividade dos juros remuneratórios que superava em 50% (cinquenta por cento) a taxa média de mercado – percentual mais elevado que na hipótese vertente -, diante das condições do caso concreta. 4. Não restou demonstrada a abusividade de juros remuneratórios contratados, pois deve ser levado em consideração todas as peculiaridades que envolveram a operação, como a captação de recursos de valor intermediário, o valor pactuado da prestação e o risco inerente ao tipo de financiamento.
5. Recurso desprovido. (TJES, AC 5005206-97.2022.8.08.0014; Des. Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível; Publ. 25/10/2023)

Desta forma, o simples fato de os juros pactuados estarem levemente acima da média do mercado não significa dizer, fatalmente, que haja uma abusividade dos valores, haja vista tratar-se de uma média numerária, cabendo restar evidenciada uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo ao contratante, o que não se constatou no presente caso.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.